Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEMORA DO PRACEAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO. PRODUTO EVENTUALMENTE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO PARA O CREDOR. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
2 – Ausente a obscuridade alegada nos Embargos de Declaração, registra-se que tal modalidade recursal não se presta ao reexame da causa, porquanto limitada a sanar os defeitos mencionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
4 – Observando-se que há omissão em relação à análise do argumento de risco de dano decorrente da eventual insuficiência do produto da praça do imóvel penhorado, se houver demora na realização da hasta pública, acolhe-se em parte o recurso de Embargos de Declaração unicamente para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, e fazer constar o fundamento de que inexiste perigo de dano para o Credor, que pode excutir tantos bens do Devedor quantos bastem à satisfação de seu crédito.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.